Tribunal: CARF
Processo: 19515.721025/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721025/2015-63
ACÓRDÃO
2102-003.807 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
LANÇAMENTO FISCAL VÁLIDO. GILRAT EM CONFORMIDADE COM O CNAE.
ACRÉSCIMO.
A alíquota do GILRAT declarada corresponde ao enquadramento feita pela
própria empresa, conforme a tabela da Classificação Nacional de
Atividades Econômicas - CNAE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes,Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis RodriguesCosta, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.807 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721025/2015-63
2
Trata-se de auto de infração AI 51.082.026-3 (fls. 24) lavrado para constituição de
contribuições devidas à Previdência Social, a cargo da empresa e em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, incidentes
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, especificamente ao acréscimo da
alíquota RAT com base na classificação do CNAE.
O crédito previdenciário constituído refere-se à diferença de 1% (um por cento) do
GILRAT no período de 01/2010 a 12/2011, ocasionado pela informação incorreta da alíquota RAT
no respectivo campo da GFIP, aplicado sobre a base de cálculo informada em folha de pagamento
pela empresa, conforme tabela anexada a fl. 40. Assim, o Auditor Fiscal procedeu ao lançamento
da diferença não declarada do RAT em GFIP.
Conforme disposto no relatório fiscal de fls. 37/39, destaco:
3. Os valores apurados correspondem às contribuições previdenciárias relativas
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT.
3.1- A alíquota aplicada foi:
a) Financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho: 2,0%.
4. Os valores lançados foram apurados com base nos documentos apresentados
pela empresa, entre eles: Folhas de Pagamento, Contabilidade (Livros Diário),
RAIS, GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social e
GPS - Guia da Previdência Social, e referem-se a:
a) RAT: Diferenças de declaração e recolhimento de valores relativos à correta
aplicação da alíquota de incidência do RAT (contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas, no decorrer do mês aos segurados
empregados).
A entidade enquadra-se na tabela da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE no código "94.91-0/00 Atividades de Organizações
Religiosas" e, de acordo com a Relação de atividades preponderantes e
correspondentes graus de riscos prevista no Anexo V do Regulamento da
Previdência Social - RPS e reproduzida no Anexo I da IN 971/2009, a alíquota de
incidência para fatos geradores a partir de 01/01/2010 passou a ser de 2% (dois
por cento), alteração promovida pelo artigo 4°. do Decreto 6.957 de 09/09/2009.
A entidade continuou declarando e recolhendo RAT à alíquota anterior de 1%
(um por cento), sem qualquer amparo legal.
A entidade possui um processo judicial em andamento, com decisão favorável
em primeira instância, que discute a elevação da alíquota de RAT devida à
aplicação do FAP - Fator Acidentário de Prevenção, inclusive com depósitos
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.807 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721025/2015-63
3
judiciais em garantia, mas que não aborda a elevação da alíquota para o tipo de
atividade desempenhado. (...).” – destaques desta Relatora

O valor do auto perfaz o principal de R$ 2.266.077,68, juros de mora de R$
1.030.683,98, multa de ofício R$ 1.699.505,80, totalizando R$ 4.996.197,46 referente às
competências 01/2010 a 13/2011.
Há relato nos autos de RFFP — representação fiscal para fins penais (fls. 38).
Impugnação constou às fls.51/77.
Acórdão de fls. 84/93 NEGOU PROVIMENTO à impugnação, cuja ementa destaco:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
VALIDADE DO LANÇAMENTO. GILRAT EM CONFORMIDADE COM O CNAE.
A alíquota do GILRAT declarada corresponde ao enquadramento da empresa na
tabela da Classificação Nacional de Atividades Econômicas -CNAE.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido. – destaques do original
Interposto recurso voluntário de fls. 101/144 que, em breve resumo, aduz apenas
matéria de mérito, de razões idênticas ao PAF 19515.721.026/2015-16 inerentes à (i) ilegalidade
de majoração da alíquota SAT/RAT por meio de decreto, (ii) descumprimento da segurança
jurídica posto que a Lei 10.666/2003 relega o cálculo da posição da empresa e, com base em
decreto, deixa a alíquota da Lei 8.212/91 sem qualquer multiplicador, (iii) ilegalidade do valor
lançado em auto de infração posto que contemplou tanto a parte controversa, já depositada
judicialmente (processo judicial n° 0000360-94.2010.4.03.6100) quanto a parte incontroversa, que
foi recolhida pelo contribuinte, mas foi inserida também no valor da autuação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Primeiramente, esclareço que as razões recursais do voluntário reiteram as mesmas
já trazidas em sede de impugnação. Assim, com base no art. 114, §12, I, do RICARF, que permite
ao julgador adotar a fundamentação da decisão de sua relatoria mediante a declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida, peço venia para assim dispor:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.807 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721025/2015-63
4
“(...)
Segundo o Auditor Fiscal o lançamento refere-se à diferença de GILRAT sobre as
remunerações segurados empregados não recolhidas com a alíquota correta. A
impugnante enquadra-se na tabela da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE no código "9491-0/00 Atividades de Organizações
Religiosas".
Destaca-se que no presente processo a CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES
ECONÔMICAS – CNAE considerada para a apuração do débito foi o código
informado pelo próprio contribuinte fl. 38:
a) RAT: Diferenças de declaração e recolhimento de valores relativos à
correta aplicação da alíquota de incidência do RAT (contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidente sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, no
decorrer do mês aos segurados empregados).
A entidade enquadra-se na tabela da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE no código "94.91-0/00 Atividades de Organizações
Religiosas" e, de acordo com a Relação de atividades preponderantes e
correspondentes graus de riscos prevista no Anexo V do Regulamento da
Previdência Social - RPS e reproduzida no Anexo I da IN 971/2009, a
alíquota de incidência para fatos geradores a partir de 01/01/2010 passou a
ser de 2% (dois por cento), alteração promovida pelo artigo 4°. do Decreto
6.957 de 09/09/2009. A entidade continuou declarando e recolhendo RAT
à alíquota anterior de 1% (um por cento), sem qualquer amparo legal.
A entidade possui um processo judicial em andamento, com decisão
favorável em primeira instância, que discute a elevação da alíquota de RAT
devida à aplicação do FAP - Fator Acidentário de Prevenção, inclusive com
depósitos judiciais em garantia, mas que não aborda a elevação da alíquota
para o tipo de atividade desempenhado. (grifo nosso)
A alíquota que deve ser aplicada e a empresa está relacionada no Anexo V do
Decreto 3.048/99, que aprovou o Regulamento da Previdência Social, e está de
acordo com a CNAE. Conforme a tabela o código 9491-0/00 Atividades de
Organizações Religiosas, tem alíquota de 2%, e de acordo com a Lei no 8.212/91,
art. 22, inciso II, b, a atividade preponderante da Impugnante é de risco
considerado médio.
Esta alíquota foi alterada a partir de 01/01/2010, com a redação dada pelo
Decreto no 6.957/2009, entretanto a autuada continuou a declarar a alíquota
anterior de 1% (um por cento).
O crédito previdenciário constituído refere-se à diferença de 1% (um por cento)
do GILRAT no período de 01/2010 a 12/2011, ocasionado pela informação
incorreta da alíquota RAT no respectivo campo da GFIP, aplicado sobre a base de
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.807 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721025/2015-63
5
cálculo informada em folha de pagamento pela empresa, conforme tabela
anexada a fl. 40.
Portanto, procedeu corretamente o Auditor Fiscal ao efetuar o lançamento da
diferença não declarada do RAT em GFIP.
Em relação ao Processo n° 0000360-94.2010.4.03.6100 originário da 1a Vara
Federal em São Paulo/SP, observa-se que o pedido da inicial limita-se ao
acréscimo da alíquota RAT resultante do FAP (sic) , em nada se confundindo com
o RAT, objeto do presente lançamento, conforme trecho extraído da Ação
Ordinária interposta pela Impugnante anexada as fls. 41/70 do processo de no
19515.721026/2015-16:
Pelo exposto, propugnando pela produção de todos os meios de prova
admitidos em direito, a Demandante requer:
a) seja concedida a liminar, inaudita altera pars, DETERMINANDO a
suspensão provisória da exigibilidade da majoração da alíquota do Seguro
Acidente do Trabalho - SAT em decorrência da aplicação do Fator
Acidentário de Prevenção -FAP, bem como a exibição de dados, em virtude
da insuficiência das informações prestadas pelo MPS a respeito dos insumos
dos cálculos do FAT e, por conseguinte, a suspensão do prazo para a defesa
administrativa, somente viabilizada a partir do acesso efetivo desses dados
não divulgados, referentes às relações de empregados e benefícios da
autora e das informações de todas as empresas do Brasil dentro de sua
subclasse da CNAE que levam à aferição da média nacional
institucionalizada de seu desempenho.
b) a citação da Demandada, na pessoa de seu representante legal, para
querendo responder a presente no prazo legal, sob pena dos efeitos da
revelia;
c) sejam as intimações deste processo, de acordo com o dispositivo do art.
39, I do CPC, encaminhadas para a Rua dos Missionários, 139 - 6o andar,
CEP 04729-000, São Paulo -SP e as publicações feitas em nome da Dra. Ana
Lúcia Carrilo de Paula Lee, inscrita na OAB/SP sob o n°. 295.132, sob pena
de nulidade;
d) sejam reconhecidos, incidentalmente, os vícios de inconstitucionalidade
arguidos e seja confirmado o pedido liminar, acaso concedido;
e) sejam julgados procedentes os pedidos concernentes ao reconhecimento
da ilegalidade de se atribuir efeito sancionatório ao tributo em tela, assim
como, a abusividade da ampliação das hipóteses de incidência, que,
atualmente, abrange situações díspares e divorciadas do ambiente de
trabalho.
f) alternativamente, pelo menos, que sejam excluídos os acidentes que não
guardam nexo com os "riscos ambientais do trabalho" ou não foram
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.807 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721025/2015-63
6
provocados pelas condições de trabalho / meio ambiente de trabalho, para
que não haja desvirtuamento da finalidade do FAP, na sua apuração de
índices de frequência, gravidade e custo.
Destaca-se, que apesar da Impugnante discorrer sobre o FAP, na peça
impugnatória, demonstrando seus pontos de indignação e discordância, o
assunto será tratado no processo de no 19515.721026/2015-16, cujo objeto de
análise e lançamento é o Fator Acidentário de Prevenção, visto que o processo
em análise trata apenas do RAT.
Conclusão
Por fim, a autuação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto e consoante o que prescreve a legislação descrita no
Relatório de Fundamentos Legais – FLD.
VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO mantendo o crédito
tributário exigido” – destaques desta Relatora

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário e nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 155
DF CARF MF
Original